Tribunal: STF
Processo: RE 411594
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
E M E N T A: ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU - DUPLO
   FUNDAMENTO (CONSTITUCIONAL E LEGAL) - IMPRESCINDIBILIDADE DE
   INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (STJ) E DE RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO (STF) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -
   CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS -
   IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
- Se o acórdão emanado de Tribunal de segundo grau
   assentar-se em duplo fundamento (constitucional e legal),
   impõe-se, à parte interessada, o dever de interpor tanto o
   recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça quanto o
   recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, sob pena
   de, na ausência do apelo extremo, a parte recorrente sofrer, por
   força de sua própria omissão, os efeitos jurídico-processuais
   resultantes da preclusão concernente à motivação de ordem
   constitucional.
Se tal ocorrer, a existência de fundamento
   constitucional inatacado revelar-se-á bastante, só por si, para
   manter, em face de seu caráter autônomo e subordinante, a decisão
   proferida por Tribunal de segunda instância.
- O acórdão do
   Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via
   recursal extraordinária, se, nele, se desenhar, originariamente,
   a questão de direito constitucional. Surgindo esta, contudo, em
   sede jurisdicional inferior, a impugnação, por meio do recurso
   extraordinário, deverá ter por objeto a decisão emanada do
   Tribunal de segundo grau, pois terá sido este, e não o Superior
   Tribunal de Justiça, o órgão judiciário responsável pela
   resolução "incidenter tantum" da controvérsia de
   constitucionalidade. Precedentes.
- A situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não
   basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
   extraordinária.
- Não cabe recurso extraordinário, quando
   interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de
   examinar matéria de caráter probatório.